Tribunal: TCU
Processo: 018.483/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 019.964/2022-6 - Acórdão AC-5098/2025-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 8125/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), relativo ao débito imputado por meio do Acórdão 5098/2025-TCU-Primeira Câmara . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 217 do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar ao município de São José da Bela Vista/SP o pagamento da dívida a seguir discriminada aos cofres do Tesouro Nacional em trinta e seis parcelas , atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 601.313,59 (débito) 2.1.2017 201.658,18 (crédito) 18.1.2021 1. Processo TC- Processo 018.483/2025-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Município de São José da Bela Vista/SP (59.851.600/0001-06). 1.2. Interessado: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo (26.989.350/0538-21). 1.3. Entidade: Município de São José da Bela Vista /SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Thiago Menezes Granzotti (OAB/SP 321.569), Fabíola Graciute da Rocha (OAB/SP 288.225) e outros, representando Município de São José da Bela Vista/SP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao requerente que o valor do saldo disponível em conta corrente já foi considerado quando da prolação do Acórdão 5098/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 3); 1.8.2 comunicar ao município de São José da Bela Vista/SP que a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor e a consequente constituição do processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o e 2o, do RI/TCU, e, ainda, alertá-lo da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimentos das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria 114 desta Corte, de 29.7.2020).